Tribunal: STF
Processo: Rcl 514
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-21
Data de publicação: 2000-06-21

Ementa:
EMENTA: Quebra de sigilo de Deputada Federal,
autorizada por decisão de Juiz-Corregedor Regional Eleitoral, em
processo de inelegibilidade.
Não se caracteriza, em tal hipótese, a usurpação de
competência originária conferida ao Supremo Tribunal pelo art. 101,
I, b, da Constituição, que se restringe ao julgamento de matéria
criminal.
Precedentes  do STF: HC 70.140, RTJ 151/95; Rcl 511,
RTJ 166/787).